Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-38.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802115-38.2021.8.14.0008

APELANTE: ARIVALDO MORAES BRANDAO, VERA LUCIA BRITO NASCIMENTO

APELADO: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802115-38.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ARIVALDO MORAES BRANDÃO E VERA LUCIA BRITO NASCIMENTO
(ADVOGADOS SELMA LIRA CORREA, GABRIELE GONCALVES DE SOUZA E PEDRO SERGIO VIEIRA MARTINS)

APELADA: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. TRANSMISSÃO DE ACERVO ADMINISTRATIVO APÓS ELEIÇÃO HOMOLOGADA. ENTREGA DE DOCUMENTOS, CHAVES E BENS. ASTREINTES FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-gestores da associação civil em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade c/c pedido de tutela de urgência, que homologou o resultado do procedimento eleitoral (aclamação da Chapa 01) e determinou a entrega, no prazo de 5 dias, de “todos os documentos, chaves e bens” da entidade à nova diretoria, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os apelantes sustentam inexistência de posse sobre os bens mencionados, estado de abandono do imóvel e ausência de documentos a entregar, requerendo a reforma parcial da sentença para afastar a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação genérica de entrega de documentos, chaves e bens associativos, cominada com astreintes, é juridicamente válida e proporcional na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se a ausência de individualização dos itens e a alegação de não-posse justificam a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do resultado eleitoral da associação constitui fato incontroverso e não impugnado no recurso, sendo legítima a determinação judicial de providências voltadas à efetivação da transição administrativa, como a entrega do acervo.

4.

A determinação de entrega de “documentos, chaves e bens” constitui comando genérico, ordinário e proporcional, compatível com o contexto de mudança de gestão, não exigindo individualização prévia em fase de conhecimento, tampouco configurando inversão indevida do ônus da prova.

5.

Alegações de inexistência, abandono, ou ausência de posse devem ser apresentadas na fase de cumprimento de sentença, com produção da prova cabível, sem prejuízo de eventual modulação da multa pelo Juízo da execução.

6.

A fixação de astreintes na sentença visa garantir a efetividade da ordem judicial e prevenir resistência ao cumprimento, sendo cabível revisão futura, caso se demonstre a desnecessidade ou desproporcionalidade da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação judicial de entrega de documentos, chaves e bens associativos constitui medida ordinária e proporcional de transição administrativa após eleição homologada. 2. A cominação de astreintes é válida na fase de conhecimento para garantir o cumprimento do dever de fazer, podendo ser revista no cumprimento de sentença. 3. A ausência de individualização ou posse alegada não invalida o comando geral da sentença, devendo ser analisada na execução, com contraditório e prova adequada.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802115-38.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ARIVALDO MORAES BRANDÃO E VERA LUCIA BRITO NASCIMENTO
(ADVOGADOS SELMA LIRA CORREA, GABRIELE GONCALVES DE SOUZA E PEDRO SERGIO VIEIRA MARTINS)

APELADA: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
ARIVALDO MORAES BRANDÃO
e
VERA LUCIA BRITO NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/ tutela de urgência
– homologou o resultado do procedimento eleitoral (aclamação da Chapa 01) e determinou aos réus a entrega, no prazo de 5 dias, de “
todos os documentos, chaves e bens”
da associação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformados, sustentam os apelantes, em síntese, que não houve demonstração nos autos de que tais bens estivessem sob sua posse, sendo, portanto, indevida a penalidade.

Alegam que a sede da associação se encontra inacabada, sem portas ou chaves, e em estado de abandono, inexistindo bens móveis ou outros documentos a serem entregues.

Destacam que, quando assumiram a gestão anterior, também não lhes foram repassados quaisquer documentos ou bens, fato que reforça a inexistência de acervo a ser transmitido.

Invocam, por fim, o art. 435 do CPC e precedentes jurisprudenciais para justificar a juntada de documentos em sede recursal, requerendo a apreciação das provas anexadas e a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à imposição da multa, por configurado
error in judicando.

A apelada, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a astreinte é instrumento legítimo para assegurar cumprimento de obrigação de fazer; que a “entrega de chaves” tem dimensão simbólica ante o estado do imóvel, e que existem sim documentos e acervo administrativo decorrentes da gestão pretérita, cabendo a entrega e/ou prestação de contas, podendo a especificação e eventual discussão dar-se no cumprimento de sentença.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802115-38.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ARIVALDO MORAES BRANDÃO E VERA LUCIA BRITO NASCIMENTO
(ADVOGADOS SELMA LIRA CORREA, GABRIELE GONCALVES DE SOUZA E PEDRO SERGIO VIEIRA MARTINS)

APELADA: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia em decidir se o capítulo sentencial que impõe a entrega, em 5 dias, de “
todos os documentos, chaves e bens
” da associação, sob multa diária de R$ 1.000,00, deve ser revogado ou limitado por alegada falta de individualização e de posse, ou se deve ser mantido como providência padrão e ordinária da transição administrativa decorrente de eleição regularmente homologada. Dito de outro modo, debate-se se a astreinte fixada para viabilizar a transferência do acervo e da guarda é juridicamente adequada e proporcional na fase de conhecimento, ficando as controvérsias factuais específicas (existência, individualização e estado de bens/documentos; possibilidade de cumprimento) para a fase de cumprimento de sentença.

No caso, a homologação do pleito eleitoral não é objeto do recurso e permanece hígida; o comando de entrega do acervo traduz medida corolária e rotineira de transição de gestão associativa.

A própria apelada reconhece o caráter simbólico da “
entrega de chaves”,
em razão do estado do imóvel, mas defende – com razoabilidade – a existência de documentos e de acervo mínimo de gestão a ser transferido/regularizado.

Os apelantes, por sua vez, negam a posse de chaves/bens/documentos e invocam a necessidade de individualização. Nada disso, contudo, invalida o capítulo sentencial, devendo tais alegações ser deduzidas e comprovadas na fase executiva, seja para demonstrar impossibilidade concreta de entrega, seja para ajustar a extensão do dever e modular a multa.

Destarte, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

O comando geral (“
entregar documentos, chaves e bens
”) é compatível com a natureza do provimento e não implica inversão do ônus probatório indevida, pois a especificação e a verificação ocorrerão no cumprimento de sentença, com contraditório e oportunidade de prova.

A astreinte fixada é adequada para prevenir resistência e assegurar a efetividade; e, se revelada excessiva ou inaplicável a alguma parcela do comando, poderá ser revista pelo Juízo da execução, não havendo ilegalidade nem desproporção a justificar reforma.

Concluo, assim, que: (a) a determinação de entrega do acervo e a fixação de astreintes constituem providências ordinárias e inerentes à mudança de administração reconhecida em Juízo; (b) eventuais alegações de impossibilidade, de inexistência de itens ou de cumprimento parcial/correto devem ser debatidas no cumprimento de sentença, com a prova cabível; (c) a multa diária, se for o caso, poderá ser modulada a qualquer tempo, preservando-se o resultado útil do julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença em todos os seus capítulos.

Ficam ressalvadas ao Juízo de origem as competências para, no cumprimento de sentença, apreciar eventual impossibilidade de entrega, individualização de itens, e modular as astreintes, à luz das provas que vierem aos autos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025